Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-96.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-96.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTENOR CAITANO - CPF: 878.884.241-04 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 418.902.668-92 (APELADO), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO DE JESUS FILHO - CPF: 157.781.568-80 (APELADO), ANTENOR CAITANO - CPF: 878.884.241-04 (APELADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 418.902.668-92 (APELANTE), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO DE JESUS FILHO - CPF: 157.781.568-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. DANO ESTÉTICO. DANO EMERGENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DANO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, indeferindo pensão vitalícia, dano estético e dano emergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) se a incapacidade parcial e permanente de 30% atestada em laudo pericial justifica a concessão de pensão vitalícia sem comprovação concreta de perda remuneratória; (ii) se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) se restou caracterizado dano estético autônomo e indenizável; (iv) se os danos emergentes foram adequadamente comprovados; e (v) se a gratuidade de justiça concedida à apelada deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil exige não apenas a prova da incapacidade funcional, mas a demonstração concreta do dano patrimonial, com comprovação de perda ou redução efetiva de ganhos (art. 373, I, CPC).

4.

A mera redução funcional atestada em perícia médica não gera, automaticamente, direito ao pensionamento quando ausente prova de renda habitual anterior ao sinistro, regularidade de vínculo ou quantificação objetiva do decréscimo remuneratório.

5.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade do fato, as condições das partes, a extensão do sofrimento e o repúdio ao enriquecimento sem causa.

6.

Inexistem provas de deformidade ou cicatriz permanente, não se configurando dano estético indenizável.

7.

Os danos emergentes demandam demonstração cabal do efetivo desembolso mediante documentação hábil (notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento), não se presumindo e distinguindo-se do dano moral (CC, arts. 402, 403 e 944; CPC, art. 373, I).

8.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que compete à parte que a impugna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil pressupõe não apenas a demonstração pericial de incapacidade parcial e permanente, mas a comprovação concreta do dano patrimonial, com prova de perda ou redução efetiva de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato. 2. O dano estético exige prova concreta de alteração física permanente, cuja ausência afasta a indenização. 3. Os danos emergentes não se presumem e exigem demonstração cabal do efetivo desembolso mediante documentação idônea (arts. 402, 403 e 944 do CC e art. 373, I, do CPC). 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403, 944 e 950; CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1007299-53.2019.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2022, pub. DJE 15.09.2022; TJ-MT, Apelação nº 0025685-35.2014.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025, pub. DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTENOR CAITANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Emergentes e Estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade quanto à ré Lurian Mayara dos Santos Andrade, beneficiária da gratuidade.

Irresignado, o apelante postula a reforma integral da sentença em razão da suficiência do conjunto probatório e da comprovada redução de 30% de sua capacidade laborativa, conforme documentos médicos e laudo pericial realizado durante a instrução processual.

Requer o reconhecimento do direito a pensão vitalícia proporcional, nos termos do art. 950 do Código Civil, preferencialmente em parcela única com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo; a majoração dos danos morais fixados; e o reconhecimento do direito aos danos estéticos e emergentes.

Por fim, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida a requerida Lurian Mayara dos Santos Andrade, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Em contrarrazões (Id. 321561419), a apelada LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE pugnou pela manutenção da sentença.

O corréu
João Aparecido de Jesus Filho
, segundo consta da aba expediente teve ciência do prazo para apresentação de contrarrazões em 22/09/2025, quedando, contudo, inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

De início, consigno que, embora a ação tenha sido ajuizada em desfavor de LURIAN MAYARA DOS SANTOS ANDRADE e JOÃO APARECIDO DE JESUS FILHO, o corréu JOÃO APARECIDO DE JESUS FILHO, apesar de regularmente citado, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia
. Nesta instância recursal, o referido apelado também não apresentou contrarrazões, a despeito de ter registrado ciência da intimação na aba 'expediente', conforme constou do relatório. A controvérsia, portanto, é analisada à luz deste panorama processual.

A ação indenizatória funda-se em acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2024
.
A dinâmica fática, que embasou o reconhecimento da responsabilidade civil pela magistrada
singular
, restou incontroversa nos autos
.

A responsabilidade civil, alicerce da condenação, foi firmada pela magistrada
singular
nos seguintes termos
(id. 321561414 PJE 2º grau):

No caso em tela, restou comprovada a culpa da primeira requerida, Lurian, pela colisão, como se extrai do boletim de ocorrência (Id 143486863) e de seu próprio depoimento em audiência (Id 177415511), onde reconheceu não ter avistado a parte autora ao sair da Avenida D, acionado socorro e prestado o ônus financeiro necessário. Desse modo, há nos autos tal evidência que permita concluir pela responsabilidade da primeira requerida no acidente.

Além do mais, há responsabilidade solidária e objetiva da segunda demandada, uma vez que a segunda requerida (JOAO APARECIDO DE JESUS FILHO) é proprietária do veículo.

Superada a questão da responsabilidade civil, que não foi objeto de recurso pelos requeridos, a controvérsia consiste em definir se é cabível a ampliação da condenação (pensão vitalícia, danos estéticos e danos emergentes), a majoração dos danos morais e a revogação da justiça gratuita concedida à apelada.

1.Da pensão vitalícia

O apelante sustenta que o laudo pericial (Id 199048027), ao atestar a incapacidade parcial e permanente em 30%, é prova suficiente para garantir o pensionamento vitalício previsto no art. 950 do Código Civil. No entanto, a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O artigo 950 do Código Civil dispõe:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O dispositivo é claro: a pensão visa reparar a
depreciação
econômica sofrida. Embora o laudo pericial tenha, de fato, constatado a diminuição da capacidade laboral ("incapacidade parcial e permanente" estimada em 30%), a pensão tem natureza de dano material (lucros cessantes), exigindo a comprovação do efetivo prejuízo patrimonial.

De fato, o autor, que se qualificou como gesseiro, não anexou qualquer documento (recibos, extratos bancários, declarações fiscais ou contracheques) que comprovasse sua renda habitual anterior ao sinistro. Sem a demonstração de quanto auferia, torna-se impossível calcular a "depreciação que ele sofreu", como exige o art. 950

Ademais, a própria sentença registrou que o autor informou em seu depoimento "
que retornou ao trabalho após 8 meses do acidente
", o que, embora não exclua automaticamente o direito, reforça a necessidade de prova da depreciação salarial, o que não ocorreu.

No curso da instrução, foi produzida prova pericial médica tendo o perito nomeado pelo juízo (Dr. Getúllio Pisa Carneiro), constatado que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de gesseiro, com redução estimada em 30% da capacidade laborativa, em razão de dor crônica e limitação funcional no tornozelo direito.

O laudo judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente com redução aproximada de 30% para a atividade de gesseiro. Todavia, para a concessão do referido pensionamento, exige-se a demonstração concreta do dano material, isto é, a demonstração da perda/afetação de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato, especialmente quando inexistente prova de que a vítima percebia remuneração certa e de que, em decorrência das sequelas, passou a auferir menos ou ficou impedida de exercer seu labor remunerado.

Nos autos, embora o perito descreva limitação funcional e dor crônica, não se vê comprovação robusta da renda habitual do autor antes do sinistro, regularidade de vínculo ou quantificação objetiva do decréscimo remuneratório. O reconhecimento médico de incapacidade não tem por consequência absoluta a ocorrência de dano patrimonial, o que, repita-se, necessita da correspondente comprovação.

Cabia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente o prejuízo econômico. Não o fazendo, a improcedência do pedido de pensionamento é medida que se impõe.

2.Do dano moral

A fixação do dano moral deve observar os vetores da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade do fato, as condições das partes, a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico, repudiando-se o enriquecimento sem causa.

No caso, o acidente e as lesões são incontroversos. O laudo pericial atestou limitação funcional e dor crônica, e a sentença reconheceu que o autor precisou de afastamento por aproximadamente 8 meses.

Assim, não há que se falar em valor irrisório, mostrando-se o montante de R$ 20.000,00 adequado para o caso. Em julgamento semelhante, esta Câmara já entendeu pela razoabilidade do valor de R$ 10.000,00, conforme ementa que se colaciona:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA (CTB, ART. 29, II). DANOS MATERIAIS EM HIPÓTESE DE PERDA TOTAL. CRITÉRIO DA TABELA FIPE. DANO MORAL. EXCLUSÃO PARA UM AUTOR E REDUÇÃO PARA OUTRA. PRELIMINARES REJEITADAS (IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E INÉPCIA). DESERÇÃO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...).
10. O dano moral é devido à autora, diante do sofrimento decorrente do acidente e do contexto fático, porém o valor deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade e à prova produzida
. (...).” (TJMT, RAC 0025685-35.2014.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 10/10/2025) (destaquei)

3.Do dano estético autônomo

Embora a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permita a cumulação das indenizações por dano moral e estético, o dano estético autônomo exige a comprovação de uma lesão à aparência que cause desgosto ou complexo, uma alteração morfológica relevante e duradoura, distinta do mero sofrimento (próprio do dano moral).

No caso, a sentença indeferiu o pedido porque a parte autora não comprovou deformidade visível resultante da lesão.

Também não prospera o pleito de dano estético autônomo. Embora a inicial tenha alegado cicatrizes e deformidades, o conjunto probatório não evidenciou, com a necessária precisão técnica, lesão estética relevante e autônoma (distinta do sofrimento moral já reparado) a ponto de justificar rubrica específica.

No caso, ao ser questionado especificamente sobre a existência de deformidade ou cicatriz, o perito judicial assim respondeu:

Sim. Há escurecimento da pele no tornozelo direito. Alteração de grau leve, de aparência visível porém facilmente ocultável, sem impacto funcional direto.

Ora, uma alteração "de grau leve" e "facilmente ocultável" não possui a envergadura necessária para justificar uma rubrica indenizatória própria, distinta do sofrimento já reparado pelo dano moral (fixado em R$ 20.000,00).

A perícia, portanto, centra-se na limitação
funcional
(a perda de 30% da capacidade), sem caracterizar uma sequela estética relevante que impacte a autoimagem social do autor em nível indenizável próprio.

Log
o, também neste ponto, a sentença é irretocável.

4.Dos danos emergentes

No que tange ao pleito de danos emergentes, a pretensão não merece guarida, pois inexiste nos autos comprovação idônea do efetivo desembolso, tal como exigem os artigos 402 e 403 do Código Civil, que restringem a indenização aos prejuízos diretos e imediatos efetivamente suportados, bem como o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado.

A mera alegação de gastos com tratamento, conserto de bens, transporte, medicamentos ou afins, desacompanhada de documentação hábil (notas fiscais, recibos, orçamentos convertidos em despesas realizadas, comprovantes de pagamento) e da correlação causal com o evento danoso, não autoriza a condenação.

O dano material não se presume, distinguindo-se do dano moral, razão pela qual exige demonstração cabal do prejuízo e do nexo causal específico, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao critério de reparação na medida do dano (art. 944 do CC).

Como o conjunto probatório limita-se a alegações genéricas e documentos insuficientes para quantificar e individualizar qualquer perda patrimonial direta e imediata, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação em danos emergentes.

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONTRATO DE COLHEITA DE SOJA, FEIJÃO E MILHO – DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - COLHEITADEIRA PREVISTA NO AJUSTE NÃO PROVIDENCIADA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONTRATANTE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos emergentes não foram comprovados e por isso são ensejam reparação. Apesar de o requerido ter tomado a iniciativa para o cancelamento do serviço ajustado, o primeiro a violar o contrato foi o autor, ao não providenciar a máquina ali prevista. Deve ser comprovado o dolo da parte ou o prejuízo causado à parte contrária para que seja aplicada a penalidade por litigância de má-fé. (N.U 1007299-53.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

5.Da impugnação à gratuidade da justiça deferida à apelada

Ainda, o apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a requerida, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

No entanto, meras alegações desprovidas da correspondente comprovação dos fatos não são suficientes para infirmar o deferimento do benefício.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que, no caso concreto, não foi devidamente cumprido pela parte apelante.

Diante de tais elementos, não há que se falar em revogação da gratuidade judiciária, mantendo-se incólume a decisão que concedeu o benefício a requerida Lurian Mayara dos Santos Andrade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a referida sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025